Tribunal: TJDFT
Processo: 0746620-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746620-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLANDO RIBEIRO MACIEL AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHARLANDO RIBEIRO MACIEL, representado pela Curadoria de Ausentes, contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais ajuizada em seu desfavor por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME, rejeitou a exceção de pré-executividade e não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente. Em breve síntese, o agravante argumenta ter ocorrido no caso presente a prescrição da pretensão executória dos títulos, uma vez que possuem data de vencimento entre os dias 10.09.2013 a 10.08.2015 e a citação editalícia somente fora efetivada em 22/03/2020. Defende que a demora para efetivação da citação, em mais de três anos, deveu-se ao desconhecimento, pelo exequente, da localização do executado, o que não pode ser atribuído à morosidade do poder judiciário, que deferiu e efetivou todas as diligências requeridas pelo exequente. Colaciona jurisprudência em favor da sua tese. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a continuidade da tramitação do processo poderá causar maiores prejuízos a parte agravante, em face da continuidade dos atos constritivos. No mérito requer a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão executória, nos termos acima expostos. Sem preparo, por se tratar da atuação da Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria de Ausentes. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, verifica-se que a manutenção da decisão implicará em atos de busca, constrição e expropriação de bens, o que não só provocará prejuízo ao executado, na eventualidade de provimento do recurso, como também custos ao Poder Judiciário, caso as medidas realizadas devam ser desfeitas. Confere-se nos autos de origem que a ação de execução de notas promissórias, cujo prazo prescricional é de três anos, foi ajuizada em 05.09.2016 (ID 31512758) e a citação foi efetivada por edital publicado somente em 26.03.20 (ID 48844032). Com efeito, a verificação da ocorrência ou não da prescrição apontada depende da apreciação cuidadosa dos autos pelo órgão colegiado, a fim de se constatar a causa da demora na citação. Todavia, o contexto processual ora exposto demonstra ser prudente o sobrestamento do feito principal até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora